Tribunal: TJDFT
Processo: 0704870-11.2024.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ERRO MATERIAL NA CONVERSÃO NUMÉRICA DA PENA. CORREÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelos réus contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal do TJDFT, que negou provimento aos recursos defensivos e deu provimento ao recurso ministerial para reconhecer a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, redimensionando as penas dos acusados para “6 (nove) anos e 8 (oito) meses” de reclusão. Os embargantes alegam a existência de contradição entre o número e o valor por extenso, configurando erro material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de erro material no acórdão embargado quanto à divergência entre o número e o texto por extenso da pena fixada, e a possibilidade de sua correção por meio de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A divergência entre o numeral “6” e a expressão por extenso “nove” revela evidente erro material na conversão da pena, o que compromete a clareza e a coerência do julgado.
4. O voto condutor do acórdão embargado estabelece de forma clara que a pena final dos réus deve ser de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, conforme a progressão lógica da dosimetria.
5. Os embargos de declaração são cabíveis para a correção de erro material, nos termos dos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal, ainda que ausentes omissão, obscuridade ou contradição substancial.
6. A correção do erro material não altera o conteúdo da decisão, apenas ajusta a redação à fundamentação exposta no voto, conferindo precisão e segurança jurídica ao julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração acolhidos.
Tese de julgamento:
É cabível a correção de erro material, por meio de embargos de declaração, quando identificada divergência entre o numeral e a expressão por extenso da pena fixada.
A pena definitiva dos réus deve ser mantida em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, conforme fixado na fundamentação do voto.